Tribunal: TJDFT
Processo: 0711872-44.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Processual Civil e Civil. Recurso Inominado. Princípio da dialeticidade - Ausência de impugnação objetiva das razões da sentença quanto à validade das provas acostadas. Divulgação de imagem em redes sociais - ofensa à dignidade e à honra - Liberdade de manifestação de pensamento - Extrapolação - Caráter depreciativo - danos morais configurados. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença de parcial procedência do pedido para condenar a ré a: retirar de suas redes sociais publicações relacionadas à imagem e nome da autora e pagar à autora o valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais (ID 69353252). 1.1. Em suas razões recursais (ID 69353254), a ré alega a invalidade dos “prints” e vídeos acostados pela autora como prova, sob argumento de ausência de preenchimento dos requisitos dos arts. 422, § 1o e 411, do CPC. Defende a existência de ofensa recíproca e de inexistência de vontade deliberada da ré de ofender a autora, sob argumento de ter realizado postagens genéricas nas redes sociais, sem indicar especificamente a quem se referia. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou para reduzir o montante fixado a título de dano moral. 1.2. Em contrarrazões, a autora alega violação à dialeticidade recursal. No mérito, pede a manutenção da sentença (Id 69353318).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a recorrente faz jus à gratuidade de justiça; (ii) se há ofensa à dialeticidade recursal; (iii) se as provas juntadas pela autora são válidas; (iv) se houve dano moral indenizável nos atos praticados pela ré.
III. Razões de decidir
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural está prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, salvo prova em sentido contrário. No presente caso, a impugnação ao benefício não veio acompanhada de elementos probatórios que desconstituam a presunção de necessidade econômica do recorrente. Não há, nos autos, qualquer indício de que a condição de hipossuficiência declarada tenha sido infirmada, ao contrário, o próprio objeto da ação (a dispensa do recorrente da plataforma do recorrido) corrobora a incapacidade do recorrente de arcar com as despesas processuais. Assim, a concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
4. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa.
5. Trata-se de ação de reparação moral e obrigação de fazer decorrente de violação aos atributos da personalidade da autora em razão de diversas publicações ofensivas contra ela, realizadas pela ré em suas redes sociais, tendo os pedidos sido julgados procedentes. O magistrado reconheceu a validade das provas acostadas, bem como o dano moral decorrente das publicações realizadas pela ré. 5.1. Em suas razões recursais, a ré recorrente repete integralmente o teor da contestação apresentada, reiterando a impugnação das provas apresentadas e a existência de ofensas recíprocas. A recorrente não impugnou as razões da sentença que reconheceu que a impugnação das provas deve ocorrer de modo específico e não genérico, não tendo sido indicado indício de adulteração nas provas que pudesse afastar sua autenticidade. Igualmente não impugnou o fundamento da sentença de que as publicações da ré possuíam fotos da autora, seu nome e mensagens direcionadas a ela sem sua autorização. 5.2. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso quanto à validade das provas e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso nesse ponto, que não deve ser conhecido.
6. Lado outro, a recorrente se insurge quanto ao dano moral indenizável. Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a autora comprovou que a ré postou em suas redes sociais fotos, vídeos e mensagens ofensivas sobre a autora, sem sua autorização (ID 69352049 a 69352054), para todos que tivessem acesso às redes sociais da ré, que tem muitos “seguidores” em seu perfil.
7. Na hipótese em apreço, a conduta da recorrente exacerba o exercício do direito de liberdade de expressão ou de “mero desabafo”, pois constituída de evidente carga ofensiva contra a recorrida. Assim, justifica-se a condenação a título de danos morais.
8. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. A indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, sem equiparação econômica. Atento às diretrizes acima elencadas, alinhado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e às circunstâncias de iguais comentários se replicarem por outros ofensores, admito que o quantum indenizatório estabelecido na sentença (R$ 5.000,00), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se razoável e proporcional para compensar os danos sofridos pela autora, sem implicar enriquecimento sem causa, nem onerar excessivamente a parte adversa.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: n/a.